Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REEXAME DE RECURSO ANTERIORMENTE JULGADO (JUÍZO DE CONFORMAÇÃO). ARTIGO 1.040, III, CPC. PARADIGMAS: RESP 1495146/MG (TEMA 905) E RE 870947/SE (TEMA 810). EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. INAPLICABILIDADE ÀS CONDENAÇOES JUDICIAIS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, nas ADI no 4.357 e ADI no 4.425, afastou a incidência da TR como índice de correção monetária no intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional questionada (artigo 100, parágrafo 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 62/2009) referia-se apenas à atualização de precatórios.
2. No RE no 870.947, a Suprema Corte firmou entendimento que a interpretação proferida nas ADIs no 4.357 e 4.425 também se aplica para a correção das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, não se vislumbrando motivo para a aplicação de critérios distintos de correção monetária de precatórios e de condenações judicias da Fazenda Pública. TEMA 810.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.495.146, fixou a tese que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. TEMA 905.
4. Em reexame ao recurso anteriormente julgado, em juízo de conformação (artigo 1.040, II, CPC), tendo por paradigma os acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores no REsp 1495146/MG (Tema 905) e no RE 870947/SE (Tema 810), cumpre dar parcial provimento do agravo interno para assentar que a correção monetária do crédito deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório.
5. Agravo interno parcialmente provido.